Tribunal: TJSP
Processo: 0000089-68.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para a prática de tráfico – Apelação – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas imputadas – Absolvição – Impossibilidade – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos crimes – Sentença mantida – Recursos desprovidos.